Tribunal: TJDFT
Processo: 0705176-39.2022.8.07.0013
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CRECHE. MATRÍCULA EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. TEMA 548 DO STF. DEVER JURÍDICO DO PODER PÚBLICO.
1. No julgamento do RE 1.008.166/SP (Tema 548), sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese: 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.
2. Não obstante o indeferimento do pedido na via administrativa, a pretendida vaga em creche deve ser concedida em sede judicial, tendo em vista a idade da infante e em razão do precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal, de observância obrigatória, nos moldes da legislação vigente.
3. Apelação conhecida e não provida.